Tribunal: TJDFT
Processo: 0751711-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DOS MESMOS BENEFÍCIOS. INVIABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, INCISO IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ.

1. Os honorários advocatícios configuram retribuição proveniente de atividade profissional e possuem, portanto, caráter alimentar.

2. A exceção destinada à execução da prestação alimentícia não se estende automaticamente aos honorários advocatícios para igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias e atribuir os mesmos benefícios conferidos pelo legislador. Precedente do c. STJ.

3. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza alimentar ou não, em percentual que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.

4. A penhora salarial diretamente em folha de pagamento atende às normas fundamentais do processo civil, especialmente as que buscam dar efetividade às decisões judiciais.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.